Tribunal: TJPA
Processo: 0009301-48.2016.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0009301-48.2016.8.14.0000

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE REDENCAO, CAMARA MUNICIPAL DE REDENCAO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 706 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DE MEMBRO DO LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL PARA PLANEJAR E ORGANIZAR O TRÂNSITO, NOS TERMOS DO ART. 5º E 24, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA AO ARTIGO 2º E 61, § 1º, “b” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1.Norma impugnada em afronta com a via determinada pela Constituição Estadual no que tange ao vício de iniciativa. Reconhecida inconstitucionalidade.

2.Matéria de interesse local, de cunho administrativo. Regulamentação que incumbe, privativamente, ao Chefe do Poder Executivo. Ofensa ao disposto nos artigos 11, 52, 135, incisos III, IV e VII da constituição do estado do Pará e artigo 2º da CF.

3. Ação julgada procedente. Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade da lei 706, de 23 de dezembro de 2015 do município de Redenção, com efeitos
ex tunc
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, declarar a inconstitucionalidade da lei 706, de 23 de dezembro de 2015 do município de Redenção com efeitos ex tunc, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 0009301-48.2016.8.14.0000

COMARCA: REDENÇÃO

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO E MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

PROCURADORES: CARLOS EDUARDO GODOY PERES

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO.

A EXMA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador-Geral de Justiça, ajuíza ação direta de inconstitucionalidade com pedido liminar para suspensão de eficácia em face da Câmara Municipal de Redenção e Município de Redenção.

Argui o Órgão Ministerial a inconstitucionalidade da lei n. 706, de 23 de dezembro de 2015 que permite o estacionamento em ambos os lados nas ruas Ademar Guimarães e na rua Oito, setor Oeste do centro urbano do Município de Redenção, pois que eivada de vício formal de iniciativa, uma vez o projeto de lei que deu origem ao ato normativo foi de um membro do poder legislativo e não do chefe do poder executivo.

Diz que as matérias relativas à organização do trânsito, tais como, criação de vagas para estacionamento, mudança de sentido do trafego, sinalização e outras, são de competência exclusiva do poder executivo.

Refere que a competência para planejar e organizar o trânsito está prevista nos artigos 5º e 24, inciso II do código de trânsito brasileiro.

Sustenta a flagrante interferência do poder legislativo no executivo municipal, violando o princípio constitucional da separação e independência dos poderes, previsto no artigo 2º da CF.

Argumenta ter o representante do ministério público local solicitado, por ofício, a revogação da altercada lei, tendo a assessoria jurídica da presidência da câmara municipal elaborado parecer favorável a revogação da lei pelos vícios expostos, todavia o ministério público constatou forte resistência, sobretudo do autor do projeto, vereador Lázaro Marinho.

Relata que alguns munícipes sabedores da existência da lei estacionam seus veículos nos dois sentidos da via e os agentes do departamento municipal de trânsito (DMTT), sabendo-a inconstitucional, multam os condutores, fato que tem gerado caos no trânsito local e insegurança jurídica para os condutores usuários das vias.

Sustenta que a lei municipal, iniciada e aprovada pelo poder legislativo, é inconstitucional por vício formal de iniciativa, em evidente afronta aos artigos 2º e 61, § 1º, “b” da constituição federal, como também, padece de ilegalidade, por afrontar os artigos 5º e 24, II do código de trânsito brasileiro.

Aduz que o processo legislativo, que se define como a sucessão ordenada de atos necessários a formação da lei, do decreto legislativo ou da resolução do plenário, se desenvolve por meio de atos essenciais a transição do projeto, que envolve as seguintes fases: iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação ou veto. Daí afirmando que a lei municipal n. 706 de 23 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a regulamentação do estacionamento de ruas e avenidas do centro urbano de Redenção, desde sua iniciativa afronta princípios constitucionais que não podem ser convalidados, ainda que sancionada por parte do poder executivo municipal, porquanto não mais se aceita na teoria e na jurisprudência a aplicação da teoria da convalidação.

Alega que os elementos do processo legislativo devem ser respeitados, inclusive no que diz respeito a complexidade do ato de formação das leis e das regras de competência reservada, sob pena de estabelecer uma antijuridicidade constitucional.

Afirma a supremacia da constituição, que se sobrepõe a qualquer ato legislativo que seja a ela contrária, sendo que a legislatura não pode modificar a constituição federal por um ato ordinário.

Alude a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora para deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia da lei municipal n. 706, de 23 de dezembro de 2015.

Ao, final, requer a procedência do pedido de mérito para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal n. 706, de 23 de dezembro de 2015, independente da sanção do poder executivo.

Distribuídos os autos, intimei (fls. 27) a câmara municipal e o prefeito municipal de Redenção para informarem sobre a tramitação do projeto de lei 001/2016 que tinha por fim revogar a lei 706/2015, a qual paira a suposta inconstitucionalidade.

Vieram aos autos a informação de que o projeto 001/2016 havia sido rejeitado pela maioria dos vereadores (fls. 69/75).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da lei n. 706, de 23 de dezembro de 2015 que permite o estacionamento em ambos os lados nas ruas Ademar Guimarães e na rua Oito, setor Oeste do centro urbano do Município de Redenção.

Refere que a iniciativa, para o regramento da matéria, é reservada ao chefe do Poder Executivo. Acrescenta que o diploma legal igualmente regula tema de competência privativa da União, a quem incumbe legislar sobre direito civil, trânsito e transporte.

Compulsando os autos verifico que a lei objurgada está redigida nos seguintes termos (fls. 11).

Lei municipal n. 706/2015

Dispõe sobre a regulamentação do estacionamento de ruas e avenidas do centro urbano de Redenção e, dá outras providências.

O prefeito municipal de Redenção, Estado do Pará, nos uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara municipal aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º. A presente lei regulamenta o estacionamento nas ruas e avenidas que abaixo se descreve, no centro urbano de Redenção como segue:

I-Rua Ademar Guimarães, permitido o estacionamento dos dois lados;

II-Rua Oito, setor Oeste, permitido o estacionamento em ambos os lados.

Parágrafo único – segue em anexo a plotagem das rua mencionadas.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do prefeito municipal de redenção-PA, aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2015.

Vanderlei Coimbra Noleto

Prefeito Municipal

De plano, impõe-se reconhecer que a Lei transcrita não gera violação ao disposto no artigo 22, inciso XI e parágrafo único, da Constituição Federal, o qual dispõe que:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

[...]

XI - trânsito e transporte;

[...]

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.

Com efeito, não há dúvida de que os municípios podem dispor sobre transporte e trânsito quando prevalecer, na hipótese, o interesse exclusivamente local, como ocorre, por exemplo, quanto às proibições ou permissões de estacionamento em determinados locais, no tocante à fixação do sentido de fluxo de veículos em determinadas ruas ou avenidas ou à localização de controladores de velocidade.

Assim cumpre ressaltar que a Lei Federal n.º 9.503/1997, que instituiu o Código Brasileiro de Trânsito, outorgou, expressamente, aos municípios, competência para legislar sobre essa matéria, in litteris:

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

II – planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

[...]

Nessa ordem, podem os municípios dispor sobre transporte e trânsito quando as questões a serem disciplinadas digam respeito a discussões de interesse puramente local, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

Tal é a situação posta na Lei Municipal nº 716/2015, que regulamenta o estacionamento no centro urbano, matéria pertinente ao peculiar interesse do Município de redenção, cujo exame de adequação e necessidade, conveniência e oportunidade, só pode ser feito, de modo hábil e eficaz, pelas autoridades locais que convivem com as necessidades. locais.

Assim não há vício formal de matéria na lei altercada.

Todavia, é manifesto o vício formal de iniciativa, eis que o projeto de lei foi de iniciativa do vereador Lázaro Marinho (fls. 72) invadindo, assim, a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, dispondo sobre matéria nitidamente administrativa.

Segundo o vereador Lázaro Marinho, que iniciou o projeto de lei, a rua que se refere a lei em questão virou uma verdadeira fábrica de multas e o cidadão não pode parar em frente da própria casa que o agente de trânsito aplica a multa, humilhando o cidadão.

Entendo que por mais louváveis que possam ter sido as intenções do senhor vereador cujo intuito foi trazer benefícios para os munícipes, o mesmo editou norma sobre matéria estranha à sua iniciativa legislativa.

Assim, independentemente da compatibilidade do conteúdo normativo dos dispositivos legais sub judice com o interesse público, o estacionamento, ou seja, a ordem nas vias municipais é questão que demanda gestão administrativa, não podendo ser regulada ao influxo exclusivo da visão do edil.

A regulação da matéria referente a ordem viária municipal é questão que demanda gestão administrativa, é matéria essencialmente afeita ao Poder Executivo, de caráter tipicamente administrativo, que exige planejamento, gestão, acompanhamento, execução e correção de decisões.

Na espécie, não havia espaço para a iniciativa do Poder Legislativo, porquanto, na melhor exegese do artigo 105, inciso II, alínea “d”, da Constituição Estadual, aplicável, aos municípios, por força do disposto no artigo 8º, caput, da Carta referida, incumbe ao Chefe do Poder Executivo, privativamente, a iniciativa de leis que versem sobre atribuições das Secretarias e órgãos da Administração Pública, in verbis:

Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:

[...]

II - disponham sobre:

[...]

d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da administração pública.

Trata-se, pois, de iniciativa reservada ao Prefeito Municipal, não podendo, o vereador, tomar a iniciativa de projetos que visem dispor sobre essa matéria, sob pena de, em caso de usurpação da iniciativa, eivar de inconstitucionalidade o texto legal daí decorrente.

Como bem ensina Hely Lopes Meirelles:

A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto ao seu titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes da votação e limita qualitativa e quantitativamente o poder de emenda, para que não se desfigure nem se amplie o projeto original; só o autor pode oferecer modificações substanciais, através de mensagem aditiva. No mais, sujeita-se a tramitação regimental em situação idêntica a dos outros projetos, advertindo-se, porém, que a usurpação de iniciativa conduz à irremediável nulidade da lei, insanável mesmo pela sanção ou promulgação de quem poderia oferecer o projeto:

Com efeito, está claro que houve invasão indevida, pelo Poder Legislativo, ao espectro de atuação do Poder Executivo com relação às atribuições da Administração e sua organização, com clara invasão de competência em matéria reservada ao Chefe do Executivo, violando, de modo direto, o disposto no artigo 135, incisos III, IV e VII, da Constituição Estadual do estado do Pará, aplicável, aos municípios, em observância ao princípio da simetria, por força do artigo 18 da constituição federal e artigo 52, da Carta do Estado:

Art. 135 - Compete privativamente ao Governador:

[...]

III - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;

IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;

[...]

VII - dispor, mediante decreto, sobre:

a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

[...]

Neste carreiro, observa-se que a lei orgânica do município de Redenção no seu artigo 35, III, dispõe que:

Art. 35 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

[...]

III- organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração;

Ademais, o constituinte estadual nos moldes do regramento constitucional federal, por meio de reserva expressa quanto à deflagração do processo legislativo em certas matérias, quer proteger o princípio da harmonia e independência entre os poderes, consignado no artigo 2º da constituição federal e artigo 11 da constituição estadual, que estabelecem, respectivamente:

Art. 2º da C. Federal - São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 11 da C. Estadual - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Parágrafo Único - Salvo as exceções previstas nesta Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições, e quem for investido nas funções de um deles não poderá exercer a de outro.

A toda evidência, o ato normativo impugnado extrapolou os limites de sua competência imposta tanto pelo Constituinte Originário quanto pelo Constituinte Derivado Decorrente, pois como visto e demonstrado, a iniciativa legislativa diante da simetria constitucional é de competência do Poder Executivo.

Assim, evidente a inconstitucionalidade da norma impugnada, por vício de iniciativa, por ofensa aos artigos 11, 52, 135, incisos III, IV e VII da constituição do estado do Pará.

Do dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente a ação e declaro a inconstitucionalidade da lei 706/2015 do município de Redenção, com efeito ex tunc.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy

Belém, 02/09/2021